Tribunal: TJDFT
Processo: 0000701-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA PERTO DE ESCOLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVER OU RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ser visto e filmado por policiais em campana no afã de vender maconha perto de uma escola e de uma quadra de esportes, tendo consigo seis gramas da droga.

2 A materialidade e a autoria foram demonstradas pela prisão em flagrante, corroborada pelos relatos do usuário, que confirmou a aquisição de maconha com o réu, e dos policiais condutores do ato, que filmaram a transação, tendo a perícia confirmado a natureza alucinógena da substância apreendida.

3 Admite-se o aumento da pena-base em até um oitavo da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em abstrato por cada moduladora. Neste caso, o aumento foi menor do que isso e deve ser mantido para não implicar reformatio in pejus.

4 Condenações por fatos anteriores já transitadas em julgado impedem o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

5 Apelação não provida.